Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742492-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA DE CEILANDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. Na origem, trata-se de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento deixado por AGENOR RODRIGUES DA CAMARA, ajuizada por SANDRA LUCIA SILVA DA CAMARA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 1a Vara Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que declinou da competência para o juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, onde tramita a ação de inventário. De outra sorte, o juízo suscitante da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia defende que não há conexão entre a ação de inventário e a ação que tem por objetivo registro e cumprimento de testamento, tendo em vista que a causa de pedir é diversa. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora